Tribunal: STF
Processo: ARE 1580952
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na Súmula 281 do STF. A parte agravante sustentou que a aplicação da súmula deveria ser mitigada, sob alegação de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para permitir o processamento do extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de recurso extraordinário interposto diretamente contra decisão monocrática proferida por relator no tribunal de origem, sem o prévio esgotamento das instâncias ordinárias.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O recurso extraordinário é inadmissível quando ainda cabível, na instância de origem, recurso interno para o órgão colegiado do tribunal local, conforme dispõe a Súmula 281 do STF.

    A parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a pleitear flexibilização da jurisprudência consolidada.

    A interposição direta de recurso extraordinário contra decisão monocrática configura erro grosseiro, não sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

    IV DISPOSITIVO E TESE

    Agravo regimental não provido.